Tribunal: TJDFT
Processo: 0743241-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743241-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO SANTOS AGUIAR DE PADUA AGRAVADO: FERNANDA LISBOA CUNHA, FERNANDO DOS SANTOS CUNHA, MARIA FATIMA LISBOA DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Thiago Santos Aguiar de Pádua contra sentença da 24a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento provisório de sentença, declarou nula a citação de Jailton Conceição Ferreira e determinou o prosseguimento do feito em relação aos demais executados (proc. no 0737528-52.2023.8.07.0001, ID no 207597326). 2. Pondero que não é possível a realização de sustentação oral, nos termos do art. 937, VIII do CPC e do art. 110 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito;” [grifado na transcrição] 3. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que reconheceu nulidade na citação de Jailton Conceição Ferreira. Logo, não há excepcionalização no CPC e no Regimento Interno que permita a realização de sustentação oral. 4. O agravante apresentou petição em que pugna pela retirada do recurso da pauta virtual (ID no 67100629). 5. Indefiro o pedido, uma vez que desprovido de justificativa fático-jurídica adequada. 6. A retirada da pauta virtual apresenta inúmeros obstáculos ao andamento do processo. Não tem, na era do processo judicial eletrônico, qualquer relevância em se julgar, em sessão presencial, processos em que não haverá sustentação oral. 7. Mantenha-se na 44a Sessão Ordinária Virtual (ID no 66471425). 8. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de dezembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO